Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008818-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILDOMAR BATISTA LIBERIO - CPF: 432.959.911-20 (APELANTE), BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - CPF: 717.051.201-72 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ –
RECURSO DESPROVIDO
.

A cobrança de encargos estipulados em contrato livremente celebrado entre as partes não configura dano moral, ainda que sobrevenha decisão judicial que reconheça abuso da taxa de juros remuneratórios.

A repetição do indébito dá-se de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008818-68.2019.8.11.0003

APELANTE:

GILDOMAR BATISTA LIBERIO

APELADO:

CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E

INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GILDOMAR BATISTA LIBERIO
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Revisional de Contrato, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais no. 1008818-68.2019.8.11.0003
,
ajuizada em desfavor da
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, condenar o autor ao pagamento dos débitos em mora, a serem devidamente apurados em liquidação de sentença; e determinar a limitação de juros remuneratórios a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil ao tempo da contratação, com a repetição do que foi indevidamente pago, de forma simples, atualizado monetariamente desde a data do desembolso e juros de mora desde a citação.

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no
artigo 85, §2o do CPC,
devendo ser observado o art. 98, §3o do mesmo Códex.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que contratou três empréstimos consignados, sendo que “
o primeiro foi contratado em 13.09.2017, qual seja, o contrato de no 050640001479, com empréstimo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) em 08 parcelas de R$ 159,09 (cento e cinquenta e nove reais e nove centavos) e o segundo contrato de no 050640001506 em 18.09.2017 no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) em 12 parcelas de R$ 225,31 (duzentos e vinte e cinco reais) e por último em 05.10.2017, o contrato no 050640001626, no valor de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), em 12 parcelas de R$ 158,03 (cento e cinquenta e oito reais e três centavos)
” (sic).

Informa que os juros remuneratórios no percentual de 22% a.m. e juros de 987,22% a.a. foram inclusos nos referidos contratos de forma obscura, ressaltando ainda que os empréstimos foram debitados de sua folha de pagamento, haja vista ser beneficiário de auxílio doença.

Esclarece que embora tenha quitado todos os empréstimos, os débitos continuaram a ser lançados em seu benefício previdenciário, razão pela qual procurou o Procon.

Informa que as partes entabularam um acordo extrajudicial para a quitação dos contratos, porém, a apelada insiste nas cobranças, promovendo diversos descontos indevidos.

Salienta que foram descontados indevidamente de seu benefício o importe de R$1.229,04 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos).

Com base nesses argumentos, pugna para que o débito seja restituído em dobro, no montante no valor de R$2.458,08 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), que seja arbitrada a indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços, e que o ônus da sucumbência seja suportado integralmente pelo apelado (id. 122524028).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, sustenta que não é devido à restituição em dobro, por ausência de má-fé de sua parte e ainda rechaça o pagamento de indenização por danos morais por ausência de ato ilícito e da inversão da sucumbência (Id. 122524032).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (id. 123143966).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se a questão verificar se é cabível a restituição em dobro do valor debitado a título de empréstimo consignado (referente à quantia declara abusiva), além do pagamento de indenização por danos morais, e, consequentemente, que o ônus da sucumbência seja suportado integralmente pela apelada.

Conta dos autos que o apelante é beneficiário de auxílio doença, por ser portador de Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS – CID B24) e contratou três empréstimos consignados, sendo eles:

·

Contrato de no 050640001479
, firmado em 13.09.2017, no valor de R$600,00 (seiscentos reais) em 08 parcelas de R$159,09 (cento e cinquenta e nove reais e nove centavos) com taxas de juros a 22% e juros anuais de 987,22%;

·

Contrato de no 050640001506
, firmado em 18.09.2017, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) em 12 parcelas de R$225,31 (duzentos e vinte e cinco reais) com taxa mensal de juros a 22% e juros anuais de 987,22%.

·

Contrato de no 050640001626
, firmado em 05.10.2017, no valor de R$630,00 (seiscentos e trinta reais), em 12 parcelas de R$158,03 (cento e cinquenta e oito reais e três centavos) com taxa mensal de juros a 22% e juros anuais de 987,22%.

A magistrada de primeiro grau, ao sentenciar o feito, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, de forma que determinou a sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil ao tempo da contratação, com a repetição do indébito do que foi indevidamente pago, de forma simples.

Diante da abusividade reconhecida, o recorrente almeja o pagamento da indenização por danos morais.

Ocorre que, ao contrário do sustentado, não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a taxa de juros não esteja em consonância com a do Banco Central.

Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito, em caso absolutamente análogo já me pronunciei recentemente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, §3o, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, e, considerando que os descontos ainda estão sendo efetivados, não há falar em prescrição.

Quanto aos danos materiais, em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, o que não ocorreu na espécie. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para pensionista do INSS, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...)
a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).”
(N.U 1001832-23.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Segundo entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 297) aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral.
Alterado a sentença em grau recursal, e a parte autora sucumbiu em parcela mínima, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.”
(TJ-MT 10136270720198110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

Finalmente, no que se refere à repetição do indébito em dobro, igualmente sem razão o autor-apelante, pois a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva e também porque não há a comprovação de que demandada tenha agido de má-fé.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL - SEGURO - RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DO CONSUMIDOR – CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA - NULIDADE CONFIGURADA REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – inversão do ôNUS SUCUMBENCIAIS – ausência de interesse RECURSAL - RECURSO PROVIDO. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (STJ - Segunda Seção - REsp 1639320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, a estipulação de seguro em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o encargo, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC.
Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.
Falta interesse a parte na reforma da sentença quanto ao ônus sucumbências, quando a decisão lhe foi favorável.”
(TJ-MT 10314382320208110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – REVISÃO DE CLÁUSULAS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
–
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.
Embora nítida a relação de consumo no presente caso, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária, conforme estabeleceu a sentença
.”
(TJ-MT 10060514820198110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Consequentemente, o ônus da sucumbência deve ser mantido, conforme delineado pela magistrada de primeiro grau, haja vista a sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, fixados de forma recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022